Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-98.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000821-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[NILCE FRANCISCA DA COSTA - CPF: 629.500.881-04 (RECORRENTE), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), NILSON DA COSTA - CPF: 551.774.331-53 (RECORRENTE), X HELP BENEFICIOS E SERVICOS - CNPJ: 38.246.454/0001-10 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- ACIDENTE DE VEÍCULO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – INAPLICABILIDADE DO CDC – SISTEMA MUTUALISTA- INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS À LUZ DO CÓDIGO CIVIL – DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO REPARO DO AUTOMÓVEL- SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

X HELP BENEFÍCIOS E SERVIÇOS recorre da sentença proferida pelo Juiz do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por NILCE FRANCISCA DA COSTA e NILSON DA COSTA.

Sustenta a inexistência de danos morais na espécie uma vez que não houve abalo suficiente a caracterizar o dano, sendo que os fatos narrados são meros aborrecimentos, inexistindo conduta ilícita e muito menos má-fé, sendo que o autor não logrou êxito em comprovar que sofreu abalo moral com os fatos.

Pontua que, caso mantida a condenação, que o valor arbitrado no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se revela desarrazoado e desproporcional, devendo ser reduzido a um patamar mais justo.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Os recorridos apresentaram contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, consignando que até a interposição do recurso o carro não havia sido reparado, inobstante determinação judicial, requerendo o improvimento do recurso (id. 185246681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos tenho que o magistrado singular agiu com o costumeiro acerto devendo ser mantida na íntegra a sentença recorrida, vejamos excertos pertinentes do
decisum
objurgado:

“(...)

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe aos autores quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência dos consumidores, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que restou incontroverso nos autos: 1) o acidente sofrido pelo autor; 2) o guinchamento do veículo até esta comarca; 3) o pagamento das parcelas de seguro; 4) as tentativas de solução e solicitação dos autores; 5) a utilização de carro reserva por período específico.

Assim, em que pese as alegações da ré, tenho que esta não logrou êxito em provar a impossibilidade na prestação do serviço.

Conforme o Id. 107193407, em conversa mantida no dia 29/09/2022, a ré menciona que: “Sim, houve um imprevisto e por isso ainda nós não finalizamos o seu veículo, mas vamos renovar este carro reserva para o senhor, pode ficar tranquilo”.

Por isso, impossível qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da ré, pois de fato, a reclamada atua como seguradora, ainda que na modalidade associativa.

No mais, dada as circunstâncias fático-jurídicas tenho que houve demora desarrazoada e injustificada. Assim, corroborado à existência de diversas tentativas de solução pré processual, tenho que o caso dos autos ultrapassou o mero descumprimento contratual, impondo a condenação da Reclamada pelos danos extrapatrimoniais.

Dessa feita, consigno que para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, a Reclamada deveria provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Assevero ainda que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor.

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, a importância arbitrada, deverá servir, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelas partes Reclamantes, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Com relação a multa por descumprimento da liminar, imposta no Id. 109037395, sem notícias de cumprimento encaminhadas pela para ré e, manifestando-se a parte autora no Id. 117481186 com relação a não observação da medida judicial, a multa deve ser aplicada.

Contudo, em razão do resultado da sentença, diminuo a quantia imposta para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Dispositivo

Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) determinar que a reclamada proceda o conserto do automóvel dos autores IMEDIATAMENTE; e b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data,

RATIFICO a imposição de multa e condeno a reclamada ao seu pagamento no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual altero o valor outrora fixado em razão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em decorrência do descumprimento da medida liminar exarada.

(...)”

De plano, cumpre registrar que relação ora trazida a juízo trata de assistência de cooperação mútua, sem fins lucrativos, em que o autor figura como integrante da associação, nos termos dos artigos 53 a 61 do Código Civil, criada para oferecer benefícios a proprietários de veículos automotores, regida por Estatuto e Regimento Interno, devidamente aprovados por seus associados, razão pela qual não se pode enquadrar os reclamantes

no conceito de consumidor e a reclamada de fornecedora dispostos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, embora inaplicável a legislação consumerista ao caso, os contratos regem-se pela boa-fé dos contratantes, por força do art. 422 do Código de processo Civil, que obriga os contratantes a guardar na conclusão e execução do contrato os princípios da probidade e boa-fé.

Na situação em concreto, pelas provas carreadas aos autos, os recorridos cumpriram todas as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, comunicando o sinistro, encaminhando a documentação solicitada e ainda efetuando o pagamento de sua cota parte correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do veículo de acordo com a Tabela Fipe.

E, a recorrente, desde a data do sinistro até o protocolo do recurso não efetuou o reparo no veículo sinistrado, sendo que o acidente se deu em
09/08/2022.

E, pelas conversas mantidas entre as partes, verifica-se que o representante da Associação a todo tempo argumenta que o veículo será consertado, no entanto não foi o que o ocorreu efetivamente.

Nos autos ficou bem claro que a recorrente, sem justo motivo, deixou de cumprir o regulamento, inclusive tanto na contestação quanto nas razões recursais, a recorrente não tece qualquer argumento acerca do porquê ela não efetuou o reparo.

Desse modo, embora o descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar moralmente, no caso, os fatos ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

Isso porque, os recorridos estão desde o mês de agosto de 2022 sem o veículo, embora tenham efetuado o pagamento do valor solicitado referente a cota parte, bem como continuaram pagando a parcela mensal normalmente.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a condenação em danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo julgador singular.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024